Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso para manter a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha e determinou, após o trânsito em julgado e pagamento das custas, a expedição de carta de adjudicação, independentemente da comprovação do pagamento de quaisquer tributos.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Identificadas omissões e contradição no julgado que influenciam no resultado do julgamento, impõe-se conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.